Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-98.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702934-98.2017.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROLDAO FREITAS VIDAL APELADO: LOURENCO MARTES DE LIMA FILHO DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual prescrição da pretensão nos termos do artigo 206, §3o, I do CC. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator